Tribunal: TJSP
Processo: 2382302-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Concussão
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Erbert Leoni, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de São Paulo, que manteve a prisão preventiva do paciente por suposta infração aos artigos 158, §1o e 328, caput, ambos do Código Penal. A defesa alega nulidade na decisão de prisão preventiva

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Erbert Leoni, contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de São Paulo, que manteve a prisão preventiva do paciente por suposta infração aos artigos 158, §1o e 328, caput, ambos do Código Penal. A defesa alega nulidade na decisão de prisão preventiva e falta de acesso aos autos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e (ii) avaliar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta e reincidência do paciente.
4. A decisão do juízo a quo foi fundamentada, destacando a necessidade de custódia para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
1. Prisão preventiva justificada pela gravidade do delito e risco à ordem pública.
2. Requisitos da prisão preventiva presentes, conforme art. 312 do CPP.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 158, §1o; art. 328, caput; art. 69.
Código de Processo Penal, art. 312; art. 313, II; art. 319.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013.
STF, HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
TJSP, HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em 06/06/2013.